Tribunal: TJBA
Processo: 8003053-23.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003053-23.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E FUNDAMENTAL A SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BARIÁTRICA. APELADO COM QUADRO CLÍNICO GRAVE. OBESIDADE MÓRBIDA EXTREMADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO TJBA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. ENTE DIVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA 129 DO STJ. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Recurso visando a reforma de sentença do Douto Juízo a quo que julgou procedente a ação ordinária de obrigação de fazer, deixando de condenar os vencidos em honorários advocatícios; II - Paciente que apresenta quadro clínico de obesidade mórbida, 73,79 kg/m2, IMC 70, causando-lhe inúmeros transtornos de ansiedade, síndrome de isolamento, timidez e sedentarismo; III – Situação que não pode ser enquadrada como tratamento de finalidade estética, face a urgência de emagrecimento do paciente, necessitando do procedimento deferido no primeiro grau. IV – É cediço o entendimento da impossibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for o mesmo daquele que a Defensoria Pública pertence. Súmula 421. V – A legislação em vigor admite o pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for diverso daquele que a Defensoria Pública pertence, impondo-se, assim, a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais. Tema 129 do STJ. VI - Quanto a condenação do Município em litigância de má-fé, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa, é indevida. Trata-se de exercício da ampla defesa e contraditório, pilares do devido processo legal. A irresignação da parte não é medida ser tolhida sobre qualquer pretexto, notadamente porque colabora para a adequada prestação jurisdicional. VII – Provimento parcial do recurso tão somente para afastar a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como afastar a multa por litigância de má-fé aplicada ao Município. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 8001989-61.2018.8.05.0032, em que figura como Apelantes MUNICÍPIO DE ITABUNA E ESTADO DA BAHIA e Apelado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos de apelação interpostos, tão somente para afastar a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como afastar a multa por litigância de má-fé aplicada ao Município, mantendo-se inalterada a sentença nos outros pontos, nos termos do voto do relator.